Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após as tentativas frustradas para a localização do bem, o autor deve diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. Ele pode, alternativamente, requerer a conversão da ação em execução, conforme o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, para possibilitar o efetivo prosseguimento da lide.
2. Não existe amparo legal para condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do bem no endereço indicado.
3. A exigência de comprovação prévia da localização do bem restringe o direito de ação do credor, principalmente quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, constitui faculdade do credor. A ausência não é causa para extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.